Tribunal: STF
Processo: HC 89269
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR
   DE INQUÉRITO - CPI. DIREITO AO SILÊNCIO. TESTEMUNHA.
   AUTO-ACUSAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA DESOBRIGAR A PACIENTE DA
   ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. PREJUDICIALIDADE
   SUPERVENIENTE.
I - É jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal
   Federal a possibilidade do investigado ou acusado permanecer em
   silêncio, evitando-se a auto-incriminação.
II - Liminar deferida
   para desobrigar a paciente da assinatura de Termo de
   Compromisso.
III - A realização da oitiva, garantidos os
   direitos da paciente, implica a prejudicialidade do feito.
IV -
   HC conhecido e julgado prejudicado.